Tribunal: TJSP
Processo: 3000657-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de procedimento comum já em fase de cumprimento de sentença – Servidora pública aposentada deste Tribunal – Pagamento de diferenças salariais relativas ao FAM – Impugnação apontando excesso de execução – Magistrado a quo entendendo que "a questão só pode ser apurada via perícia contábil", nomeando perito – Desnecessidade de produção da prova pericial contábil

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de procedimento comum já em fase de cumprimento de sentença – Servidora pública aposentada deste Tribunal – Pagamento de diferenças salariais relativas ao FAM – Impugnação apontando excesso de execução – Magistrado a quo entendendo que "a questão só pode ser apurada via perícia contábil", nomeando perito – Desnecessidade de produção da prova pericial contábil reconhecida – Discussão que não reclama conhecimentos de contabilidade e pode ser resolvida por simples cálculos – Controvérsia instaurada que diz respeito apenas aos critérios a serem adotados no cálculo do valor devido – Memória apresentada pela devedora que partiu do valor pretendido na fase de conhecimento, apurando a correção monetária e os juros de mora conforme o critério fixado no título executivo e, após o advento da Lei no 11.960/09, o critério pacificado tanto pelo STF quanto pelo STJ nos temas de repercussão geral no 810 e de recursos repetitivos no 905 – Executada, ademais, que abateu os valores recebidos pela servidora a título de FAM na esfera administrativa, prática regular e respaldada pela jurisprudência deste Colegiado, para evitar recebimentos duplicados – Condenação de natureza indenizatória, a afastar a incidência dos descontos obrigatórios de assistência médica e previdência social – Precedentes desta Câmara – Homologação dos cálculos oferecidos pela devedora, sem os descontos de assistência médica e previdência social – Recurso provido para o fim de afastar a necessidade de produção de prova pericial e já julgar parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença.